Tribunal: TJSP
Processo: 0014405-53.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em Execução – Sustação cautelar do regime semiaberto, com expedição de mandado de recaptura.
Recurso defensivo buscando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de que não seja expedido mandado de prisão e, no mérito, que seja deferido o regime aberto para o cumprimento do restante da pena, como condição para que possa cuidar de sua saúde e a de sua filha

Ementa:
Agravo em Execução – Sustação cautelar do regime semiaberto, com expedição de mandado de recaptura.
Recurso defensivo buscando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de que não seja expedido mandado de prisão e, no mérito, que seja deferido o regime aberto para o cumprimento do restante da pena, como condição para que possa cuidar de sua saúde e a de sua filha menor.
Efeito suspensivo no agravo em execução incabível, por expressa vedação legal (art. 197 da Lei 7.210/84).
Sentenciado que estava cumprindo pena no regime semiaberto e não retornou de saída temporária – Caracterização de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, incidindo, na espécie, o art. 66, inciso VI, e art. 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal – Sustação cautelar do regime intermediário suficientemente fundamentada e amparada legalmente, com determinação de expedição de mandado de recaptura.
Poder geral de cautela atribuído ao Juiz da Execução Penal, previsto no art. 66, inciso III, alínea "b", da Lei no 7.210/84 – Precedente do C. STF – R. decisão hostilizada que não comporta reparos.
Recurso desprovido.